Tribunal: TJBA
Processo: 8024815-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8024815-02.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ILARIO AMORIM DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO BRUNO COSTA SABACK IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEAÇU-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. CIÚMES. DISSIMULAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ATRAÇÃO DA VÍTIMA POR MEIO DE FALSA IDENTIDADE EM APLICATIVO DE MENSAGENS. PLANEJAMENTO PRÉVIO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA E NO PESCOÇO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado por ANTÔNIO BRUNO COSTA SABACK, em favor de ILARIO AMORIM DOS SANTOS, em face de ato atribuído à Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de Sapeaçu/BA, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente, ao indeferir o seu pedido, formulado nos autos do relaxamento de prisão de nº 8000246-90.2026.8.05.0240. Segundo a denúncia, os corréus planejaram previamente o delito, utilizando uma mulher para atrair a vítima por meio de mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp, sob falsa identidade. Após marcarem encontro amoroso fictício, os denunciados deslocaram-se de Santo Antônio de Jesus para Sapeaçu, em veículo previamente providenciado, ocasião em que a vítima foi surpreendida e atingida por disparos de arma de fogo na região da cabeça e do pescoço, enquanto se encontrava sobre sua motocicleta, sem qualquer possibilidade de reação ou defesa. O crime teria sido motivado por ciúmes decorrentes de antigo relacionamento entre a vítima e a atual companheira de um dos denunciados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar possui fundamentação concreta, idônea e atual; (iii) determinar se a contemporaneidade da prisão preventiva foi preservada, apesar do lapso temporal entre o fato e a decretação da medida; (iv) verificar se o encerramento da instrução criminal afasta os fundamentos cautelares remanescentes; e (v) definir se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para neutralizar os riscos decorrentes da liberdade do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313 do CPP, diante da presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública. 4. O modus operandi do delito evidencia elevada periculosidade concreta, pois o crime foi cometido mediante prévio planejamento, utilização de falsa identidade, atração da vítima a local previamente escolhido e execução com disparos de arma de fogo na cabeça, em circunstâncias que inviabilizaram qualquer reação defensiva. 5. A motivação do crime, supostamente decorrente de ciúmes relacionados a vínculo afetivo pretérito entre a vítima e a atual companheira de um dos corréus, revela circunstância apta a reforçar a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública. 6. A manutenção da prisão preventiva não depende da demonstração de fato novo superveniente, sendo suficiente a permanência dos fundamentos concretos que motivaram a decretação da custódia cautelar. 7. A fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência quando a decisão incorpora fundamentos anteriores concretos, acessíveis e suficientes para demonstrar a persistência do periculum libertatis. 8. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência da necessidade cautelar e não pela mera proximidade cronológica entre a data do crime e a decretação da prisão. 9. O fato de a prisão ter sido decretada aproximadamente um ano após o crime não retira sua atualidade, pois a medida foi adotada quando houve consolidação dos elementos investigativos e reconhecimento judicial da necessidade da segregação. 10. O encerramento da instrução criminal não torna automaticamente desnecessária a prisão preventiva, uma vez que permanecem hígidos os fundamentos relacionados à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal. 11. O excesso de prazo não se verifica por simples contagem matemática, devendo ser aferido conforme a complexidade do feito, a pluralidade de réus, o rito bifásico do Tribunal do Júri, a existência de decisão de pronúncia e a interposição de recursos pela própria defesa. 12. A demora no julgamento pelo Tribunal do Júri decorre do regular processamento de recursos em sentido estrito e recursos excepcionais, inexistindo paralisação injustificada ou desídia imputável ao Poder Judiciário. 13. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e ausência de antecedentes, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram risco à ordem pública. 14. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da forma de execução e da necessidade de preservar a efetividade da persecução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva pode ser mantida enquanto persistirem fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, ainda que não existam fatos novos supervenientes.” “A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo planejamento prévio, pela dissimulação e pela execução da vítima sem possibilidade de defesa, justifica a manutenção da prisão preventiva.” “A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela permanência dos motivos cautelares e não apenas pelo lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.” “O excesso de prazo da prisão cautelar deve ser analisado conforme a complexidade do processo, a regularidade da marcha processual e a atuação das partes.” “A conclusão da instrução criminal não afasta a prisão preventiva quando remanescem fundamentos autônomos relacionados à ordem pública e à aplicação da lei penal.” “Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco processual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 312, 313 e 319. Súmula 64 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 904653/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024. STJ, AgRg no HC nº 900375/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. STJ, HC nº 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018. STJ, AgRg no HC nº 756968/MT, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. STJ, AgRg no RHC nº 167672/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024815-02.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. ANTONIO BRUNO COSTA SABACK, e como paciente ILARIO AMORIM DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAPEAÇU/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74